Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS (ID 42377312) contra decisão (ID 41892943), por meio da qual determinei a suspensão do julgamento do recurso até o julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1.169. Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, a existência de contradição no que concerne ao objeto da apelação interposta pela ora embargante e a matéria objeto de controvérsia no âmbito do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1.169. Destaca que “o tema a ser apreciado no julgamento do tema 1169 (definição da necessidade de prévia liquidação do julgado em demanda coletiva) em nada se refere ao fundamento apresentado na r. decisão, que diz respeito à definição de possibilidade de coexistência entre cumprimento individual e coletivo derivado de uma mesma ação coletiva”. Pugna pelo saneamento do vício apontado, no sentido de esclarecer por quais razões o presente feito se submete à ordem de suspensão derivada no tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. É o breve relatório. Não assiste razão aos embargantes. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão ou contradição a ser sanada quanto à tese ora trazida em sede de embargos de declaração, dada a suficiente fundamentação da decisão que determinou a suspensão da análise do presente feito até o julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1.169. Ademais, resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos presentes autos e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. Dessa forma, a única distinção possível entre a controvérsia objeto do presente feito e a temática a ser debatida pelo superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169, seria a comprovação da liquidação coletiva do julgado, o que não aconteceu no caso em questão. Portanto, a questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva individual, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Dessa forma, ainda que o presente recurso possa não tratar diretamente sobre o pressuposto acima exposto, a prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona, inclusive, a possibilidade de extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo prejudicialidade ao pedido formulado na presente demanda. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se.